Tribunal: TJMT
Processo: 1012849-38.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012849-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse, Custas, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), ADELAR DOMINGO ZAUZA - CPF: 110.417.731-53 (AGRAVANTE), ROSELI BRAZICA ZAUZA - CPF: 003.446.651-78 (AGRAVANTE), MARLENE ZANGARINI - CPF: 630.158.541-00 (AGRAVANTE), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (AGRAVANTE), ISADORA BIONDO DE SOUZA - CPF: 037.557.411-56 (ADVOGADO), NEIRE MEDEIROS BERGAMASCHI - CPF: 383.554.851-49 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO JUNIOR BERGAMASCHI - CPF: 495.023.959-72 (AGRAVADO), SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA - CPF: 581.503.669-20 (AGRAVADO), PATRICIA BERGAMASCHI - CPF: 948.313.276-20 (AGRAVADO), ADELAR DOMINGO ZAUZA - CPF: 110.417.731-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), SANDRA ALINE DE FARIAS - CPF: 033.469.901-09 (ADVOGADO), SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA - CPF: 581.503.669-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REIVINDICATÓRIA. PARCELAMENTO DE CUSTAS. PARTES QUE NÃO DEIXAM CLARO RENDIMENTOS. PARCELAMENTO EM 2 VEZES DEFERIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entende o STJ,
"a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência
(ainda que parcial, caso se pretenda apenas o parcelamento
)".
(AgInt no AREsp n. 1.450.370/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 28/6/2019.)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1012849-38.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ADELAR DOMINGO ZAUZA e outros (3)

AGRAVADO: NEIRE MEDEIROS BERGAMASCHI e outros (3)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno contra decisão de provimento em parte de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADELAR DOMINGO ZAUZA e outros (3)
de decisão proferida em AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C CAUTELAR DE SEQUESTRO no 1000167-91.2022.8.11.0019, Vara Única de Porto dos Gaúchos/MT, ajuizada em desfavor de
NEIRE MEDEIROS BERGAMASCHI e outros (3)
, em que se deferiu o parcelamento das custas em 2 vezes.

Os agravantes dizem que “
todas as custas e taxas processuais da ação reivindicatória estão sendo custeadas somente na pessoa do Dr. PEDRO PEREIRA DE SOUZA, inexistindo a participação financeira dos demais Agravantes
”.

Aludem que, “
No tocante aos espelhos do Recibo de entrega da declaração de IR/2021 dos Agravantes Dr. PEDRO PEREIRA DE SOUZA e ADELAR DOMINGO ZAUZA, merece destacar que são documentos hábeis pra visualizar o rendimento tributável daquele ano, inclusive, ao que pertencente ao DR. PEDRO PEREIRA DE SOUZA, real proprietário do imóvel, posto que traz a informação de parcelamento do valor devido de R$ 54.316,38 em 08 parcelas, ou seja, cenário que justificativa a impossibilidade financeira da parte Agravante em arcar com o pagamento integral das custas judiciais
”.

Defendem que “
está manejando uma ação reivindicatória, cujo valor atribuído a causa é de R$1.374.688,00 (um milhão trezentos e setenta e quatro mil seiscentos e oitenta e oito reais), ou seja, quantia extremamente excessiva, o qual as custas judiciais de 1o grau ficaram no montante de R$ 36.117,20 (trinta e seis mil cento e dezessete reais e vinte centavos)
”.

Pedem o provimento do recurso e o deferimento do parcelamento em 6 vezes (id. 138966218).

Sem contrarrazões (id. 142426651).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno contra decisão de provimento em parte de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADELAR DOMINGO ZAUZA e outros (3)
de decisão proferida em AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C CAUTELAR DE SEQUESTRO no 1000167-91.2022.8.11.0019, Vara Única de Porto dos Gaúchos/MT, ajuizada em desfavor de
NEIRE MEDEIROS BERGAMASCHI e outros (3)
, em que se deferiu o parcelamento das custas em 2 vezes.

Conforme entende o STJ,
"a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência
(ainda que parcial, caso se pretenda apenas o parcelamento
)".
(AgInt no AREsp n. 1.450.370/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 28/6/2019.)

A Corte Superior entende que “
o CPC/2015 buscou prevenir a utilização indiscriminada/desarrazoada da benesse, ao dispor, no art. 98, parágrafos 5o e 6o, que a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual ou parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.” (AgInt no TP n. 1.278/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/8/2018, DJe de 5/9/2018.).

O CPC, art. 98, §6o, dispõe que, “
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”.

Depreende-se que os agravantes são em 04 (quatro), mas apenas se apresentou recibo de imposto de renda de dois deles, Adelar e Pedro, em que não se destaca quais seus bens, rendimentos, e demais informações para análise de eventual impossibilidade financeira de pagamento das custas.

Verifica-se do art. 98, §6o, que o juiz “poderá” conceder, “conforme o caso”, ou seja, diante das peculiaridades da matéria. Para isso, necessário se aferir a ideal condição financeira das partes, o que é obscuro, mesmo tendo sido determinado, neste recurso, a devida intimação para juntada da “declaração do imposto de renda” (id. 133727689), e não apenas do recibo.

Diante da ausência de fatos mais profundos a se aferir a real impossibilidade de pagamento das custas, mas considerando o valor considerável de R$ 36.117,20 (trinta e seis mil cento e dezessete reais e vinte centavos), entendi por bem parcela-la em 02 vezes.

Neste sentido:

“
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – INDEFERIMENTO – DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – VALOR DA CAUSA ELEVADO – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas ao final. Comprovada a impossibilidade momentânea da parte em arcar com o pagamento integral das custas processuais, inclusive em razão do elevado valor da causa, faz jus ao parcelamento do encargo
.” (TJ-MT 10049716220228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022).

“
Processo. Indenização por perdas e danos. Custas processuais. Sentença de extinção do processo sem julgamento de mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Angularização processual já formada. Fase instrutória. Medida drástica. Necessidade de intimação pessoal para dar andamento ao feito em cinco dias. Comando do art. 485, III, § 1o do CPC/2015. Embargos de declaração de decisão anterior à sentença são tempestivos com novos embargos da sentença, sendo tempestiva a apelação. Pedido de parcelamento das custas não apreciado. Elevado valor da causa. Parcelamento deferido. Quatro parcelas. Extinção afastada. Recurso provido. A situação que se apresenta difere daquelas de cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC, na qual não houve citação e não se exige a intimação pessoal. É que já houve citação e está formada a relação processual, em fase instrutória da demanda, cabendo adoção dos princípios da instrumentalidade e da primazia do julgamento de mérito, pois a extinção é medida drástica. Neste caso, enquadra-se a aplicação do disposto no inciso III do art. 485 do CPC. E a extinção por inércia exige que a parte seja intimada pessoalmente a dar andamento ao feito e permaneça em silêncio (§ 1o, art. 485, III, CPC/2015), observando-se, ainda, que houve interposição de embargos tempestivos à decisão que precede à sentença, referente ao anterior pedido alternativo de parcelamento das custas, sem apreciação fundamentada, bem como interpostos embargos da sentença, sendo a apelação tempestiva. Nesta sede recursal acolhe-se o pleito alternativo, para fins de pagamento das custas parcelado (art. 98, CPC), diante do elevado valor da causa e da documentação apresentada
.” (TJ-SP - AC: 00398580820188260002 SP 0039858-08.2018.8.26.0002, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 30/01/2020, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2020).

Mesmo que se diga que apenas 1 dos 4 agravantes tem o direito, fato é que todos litigam, ou seja, todos têm o direito. Se não tivessem, não seriam legítimos ativos. Não estariam como autores da demanda.

Difícil se concluir pela miserabilidade, como alegado pelos agravantes, quando o direito perseguido é de R$ 1.374.688 (um milhão, trezentos e setenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e oito reais). Pessoas pobres não têm acesso a patrimônio de tão vultoso valor.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO e mantenho o parcelamento das custas em duas vezes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022